Tribunal: TJPA
Processo: 0009257-86.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009257-94.2009.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NECI PEREIRA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. MEDIDA QUE JÁ HAVIA SIDO DEFERIDA E SE ENCONTRAVA PENDENTE DE REALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.

1.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
O Apelante sustenta que o processo não poderia ser julgado antecipadamente, uma vez que se encontrava pendente os esclarecimentos a serem apresentados pela perita judicial, conforme havia sido deferido anteriormente pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença.

2. Após a realização da perícia judicial, o Apelante apresentou parecer técnico acerca da perícia (fls. 346/358), bem como requereu esclarecimentos (fls. 372/375), tendo o pedido sido deferido em decisão de fls. 378, contudo, sem que houvesse a intimação da perita ou qualquer outra diligência, sobreveio sentença julgando antecipadamente a lide, acarretando em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Um dos objetivos da ação de desapropriação é a busca pelo justo preço a ser pago ao expropriado, logo, havendo grande discrepância entre o valor ofertado e aquele apurado pela perícia judicial, tal como ocorre no caso em análise com a diferença de 90% do preço, os esclarecimentos a serem prestados pelo
expert
revelam-se de fundamental importância para o alcance de tal finalidade, sendo também por este motivo incabível o julgamento antecipado na forma realizada, sob pena de violação dos princípios constitucionais já mencionados e cerceamento do direito de defesa da parte interessada na produção da prova.
Preliminar acolhida. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0009257-94.2009.8.14.0028 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra NECI PEREIRA MORAES, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que por intermédio do Decreto nº 1139 de 16 de julho de 2008, foi declarado de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel de propriedade da Ré, localizado na BR 230, (Rodovia Transamazônica), sentido Marabá - Itupiranga, com área total de 36,0827ha e perímetro de 3.182,10m, com vistas ao desenvolvimento e crescimento industrial da cidade de Marabá.

Afirmou que, conforme avaliação realizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP, o valor da desapropriação foi determinado em R$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais).

O feito seguiu com a apresentação de contestação, levantamento de 80% do valor do depósito pela Apelada e realização de perícia judicial, tendo, após a realização da perícia, ocorrido a prolação de sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, Julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e declaro desapropriado para fins de utilidade pública e interesse social, o imóvel urbano situado a BR 230, (Rodovia Transamazônica), sentido Marabá - Itupiranga, com área total de 36,0827ha e perímetro de 3.182,10m, inscrito no RGI – Cartório Silvino Santis – matrícula n. 006394, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

1. Condeno o autor a pagar a expropriada o valor de R$ 909.000,00 (novecentos e nove mil reais), devidamente atualizados da data do laudo até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzido os valores do depósito.

2. Por disposição do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.3365/41, o autor deve ainda arcar com os honorários do advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do Artigo 20, do CPC, corrigidos monetariamente (Súmula 131 do STJ).

3. Determino que o valor depositado e respectivos acréscimos sejam liberados em favor da expropriada, mediante alvará.

4. Determino que, após o levantamento do valor depositado, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio às finalidades de utilidade pública e interesse social propostas na desapropriação.

5. Por fim, em razão de sua sucumbência, a teor do disposto no art. 30, do Decreto-Lei nº 3.3365/41, o autor deve arcar com as despesas da perícia, devidamente corrigidas a partir de sua realização até a data do efetivo pagamento. Não há, contudo incidência de custas processuais, por ser o Estado isento na forma da Lei.

6. Servirá a presente como mandado nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.

Marabá(PA), 17 de março de 2015.

Em razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que houve o julgamento antecipado da lide sem os esclarecimentos a serem prestados pela perita judicial, apesar de o pedido de esclarecimentos ter sido deferido anteriormente pelo Juízo
a quo.

Sustenta a nulidade do laudo produzido pela perita, aduzindo que o valor estipulado de R$ 909.000,00 (novecentos e nove mil reais) acarreta na majoração em mais de 90% do valor apurado pelo órgão estatal, sem a utilização de critérios e índices adequados, uma vez que o imóvel se encontra localizado em zona rural e possui deterioração decorrente da atividade agropastoril, o que não fora levado em consideração.

Por fim, requer, em caso de manutenção da condenação, a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência para que sejam arbitrados no percentual de 0,5 a 5% do valor da diferença obtida entre o valor da condenação e o valor ofertado, em conformidade com o art. 27, § 1º do Decreto Lei nº 3365/1941.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Num. 2055255 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Apelante sustenta que o processo não poderia ser julgado antecipadamente, uma vez que se encontrava pendente os esclarecimentos a serem apresentados pela perita judicial, conforme havia sido deferido anteriormente pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença.

Assiste razão ao Recorrente, pois constata-se que após a realização da perícia judicial, o Apelante apresentou parecer técnico acerca da perícia (fls. 346/358), bem como requereu esclarecimentos (fls. 372/375), tendo o pedido sido deferido em decisão de fls. 378, contudo sem que houvesse a intimação da perita ou qualquer outra diligência, sobreveio sentença julgando antecipadamente a lide, acarretando em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Com efeito, havendo o pedido de esclarecimento da parte acerca dos critérios utilizados no laudo pericial, descabe o julgamento antecipado da lide da ação de desapropriação, sobretudo quando constatado que o pedido já havia sido deferido anteriormente e se encontrava pendente de realização de diligências. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – AUSENCIA DE ESCLARECIMENTOS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
. A perícia como meio de prova é produzida durante a instrução processual, momento adequado para que se discutam os critérios adotados pelo perito para avaliar a área expropriada.
Tendo a parte autora apresentado impugnação ao laudo, não foi facultada ao perito a resposta às divergências apontadas, tendo havido julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso de apelação da SPOBRAS provido, anulando-se a sentença, com determinação para que sejam prestados esclarecimentos pelo perito judicial
; prejudicado o recurso de apelação da expropriada.

(TJ-SP - AC: 00342089420138260053 SP 0034208-94.2013.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 31/03/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Desapropriação indireta. Nulidade da r. sentença. Cerceamento ao direito de defesa. Vício configurado em razão da ausência de complementação do laudo pericial, para esclarecimento das manifestações apresentadas pelas partes logo após a juntada do trabalho do expert nos autos
. Omissão que deverá ser dirimida pelo Juiz singular, sob pena de supressão de um grau de Jurisdição, notadamente porque poderá ensejar repetição da perícia para aferir eventual com mais precisão a área utilizada pela municipalidade. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PREJUDICADO O DA RÉ.

(TJ-SP - AC: 10006952320158260062 SP 1000695-23.2015.8.26.0062, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 03/09/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Sentença - Cerceamento de defesa – Laudo Definitivo – Feito julgado logo após a realização de perícia definitiva, impugnado pelo Assistente Técnico do DER – Ausência de esclarecimentos a respeito das críticas apresentadas ao trabalho do Perito Judicial
– Ausência, ainda, de fundamentação da sentença pelo d. Magistrado que se limitou apenas a acolher o laudo do perito avaliador – Por igual razão, sobretudo quando houve impugnação ao laudo pericial, o magistrado, ao acolher o trabalho do perito, haverá de dar as razões de seu convencimento, fazendo-o de maneira fundamentada, o que não ocorreu, na hipótese –
Sentença anulada, de ofício, com determinação de que o perito judicial preste todos os esclarecimentos, apresentando novo laudo ou ratificando o anterior, com regular prosseguimento
- SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADO O EXAME DO APELO.

(TJ-SP - APL: 00189279820138260053 SP 0018927-98.2013.8.26.0053, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 29/03/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2017)

Registre-se ainda, que um dos objetivos da ação de desapropriação é a busca pelo justo preço a ser pago ao expropriado, logo, havendo grande discrepância entre o valor ofertado e aquele apurado pela perícia judicial, os esclarecimentos a serem prestados pelo
expert
revelam-se de fundamental importância para o alcance de tal finalidade, sendo também por este motivo incabível o julgamento antecipado na forma realizada, sob pena de violação dos princípios constitucionais já mencionados e cerceamento do direito de defesa da parte interessada na produção da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento a instrução processual, com os esclarecimentos a serem prestados pelo perito judicial. Diante do acolhimento da preliminar, fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021